Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CAMA. DISPARIDADE CONSTATADA NA ENTREGA. DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR. PRODUTO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, exclusivamente quanto ao item CAMA VIRGINIA OFF-WHITE ; e CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 5.500,00 ao autor, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC desde o desembolso (19/03/2023) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação".
2. A ré/recorrente sustenta que não houve irregularidade na prestação do serviço e que o recorrido se recusou a receber o produto novo, em substituição ao adquirido. Invoca o direito à retificação do vício detectado, pugnando pela reforma da sentença proferida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Segundo as provas produzidas, em 19/03/2023 o autor/recorrido adquiriu uma cama da ré/recorrente, produto que apresentou vício de qualidade decorrente da disparidade de cor. E constatada a disparidade no momento da entrega, ocorrida em 29/05/2023, a ré/recorrida propôs o adiamento da entrega do produto correto para o dia 02/07/2023, ocasião em que o autor/recorrido requereu a devolução do valor pago.
6. Diferente do alegado pela ré/recorrente, o produto adquirido é considerado bem essencial, "uma vez que uma cama tem relação direta com a qualidade do sono, e o sono, por sua vez, possui relação direta com a qualidade de vida (Acórdão 1811968, 07037662720238070007, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Nesse contexto, por força legal (art. 18, §1o, II, e §3o, do CDC), é legítimo o direito do consumidor à rescisão contratual e restituição do valor pago, porquanto cabe ao consumidor, exclusivamente, a opção pela substituição do produto, restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional do preço. Ademais, importa destacar que a proposta da ré/recorrente de dilação do prazo para a entrega do produto, que é de natureza essencial, não atendeu aos interesses do autor/recorrido.
8. Destarte, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda e assegurou a devolução do valor pago pelo autor/recorrido, assim como autorizou o recolhimento do produto, mediante as condições estabelecidas.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.